Tribunal: TJDFT
Processo: 0702527-34.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. GESTAÇÃO. LAUDO. PERÍCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PERSUASÃO RACIONAL. EXAME. ECOGRAFIA. MORFOLÓGICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) preliminarmente, a alegação de nulidade da sentença em razão do indeferimento, pelo Juízo singular, da produção de provas consideradas essenciais, pelos apelantes, para o deslinde da controvérsia; e b) a existência de falha na prestação do serviço médico, consubstanciada na não detecção de malformações congênitas relevantes durante o exame de ultrassonografia morfológica, com a subsequente configuração de ato ilícito e da legítima pretensão à compensação de danos extrapatrimoniais.
2. No caso em deslinde houve a formulação de requerimento, pelos demandantes, com o objetivo de obter a produção de nova prova técnica, considerada essencial para o esclarecimento dos fatos controvertidos. 2.1. Ocorre, no entanto, que, com base nos critérios da persuasão racional e do livre convencimento motivado, o Juízo singular entendeu que os elementos de prova juntados aos autos, notadamente os laudos periciais produzidos, são suficientes para a formação de seu convencimento. 2.2. Isso porque o juízo processante é o destinatário da prova e tem a incumbência de determinar a realização dos meios probatórios necessários, afastando as diligências inúteis ao processo, além de fundamentar motivadamente suas conclusões. 2.3. Dito de outro modo, o Juízo singular não está subordinado ao particular entendimento sustentado pelas partes (artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil). 2.4. Aliás, a ausência de nova produção de prova técnica, qual seja, novo laudo pericial, não ocasionou prejuízos processuais aos autores, ora apelantes. 2.5. Por essas razões a questão preliminar suscitada pelos recorrentes, relacionada ao alegado cerceamento de defesa, deve ser rejeitada.
3. Quanto ao mais, convém salientar que a controvérsia em análise está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as regras previstas nos artigos 2° e 3° do mencionado diploma legal. 3.1. Em relação aos estabelecimentos médicos, o dever de reparação de danos decorre de responsabilização objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor). 3.2. Assim, a pretensão condenatória respectiva demanda o preenchimento dos seguintes pressupostos: a) ocorrência de dano; e b) nexo de causalidade entre a conduta do agente e os subsequentes danos.
4. O fato de ser a responsabilidade objetiva não significa, no entanto, a imposição de obrigação de indenizar indistintamente, em quaisquer circunstâncias. 4.1. Para a configuração da responsabilidade civil é necessário, repise-se, a demonstração da ação ou omissão, bem como do dano e do nexo de causalidade. 4.2. Diversamente, a responsabilidade civil, em tese, do profissional médico é subjetiva, razão pela qual é indispensável a constatação da ocorrência de conduta culposa ou dolosa como elemento constitutivo do ato ilícito indenizatório, além da demonstração do dano e do nexo de causalidade. 4.3. Destaque-se ainda que o nexo de causalidade nada mais é do que a correlação lógica e necessária entre a conduta e o evento danoso.
5. No caso em deslinde os laudos periciais, elaborados por profissional da saúde revelam a inexistência de nexo de causalidade entre o alegado dano e a conduta das rés.
6. Observe-se, de acordo com a prova técnica, que não houve erro médico ou violação de normas técnicas aplicáveis. 6.1. Aliás, as malformações congênitas não eram detectáveis nas imagens da ultrassonografia realizada na 22a (vigésima segunda) semana de gestação; 6.2. Com efeito, a glândula suprarrenal pode simular a imagem de um rim fetal, o que dificulta a identificação precisa das estruturas renais; d) a coluna vertebral apresentava-se alinhada nas imagens. 6.3. Aliás, a escoliose somente se manifestou em momento posterior. 6.4. A fístula anorretal permitia a passagem de mecônio, o que dificultou a detecção da anomalia durante o exame. 6.5. A identificação de anomalias fetais depende de diversos fatores, como a posição fetal, a qualidade do equipamento utilizado e a experiência do profissional responsável pelo exame. 6.6. Finalmente, a “síndrome de VACTERL” é de etiologia desconhecida, não havendo tratamento intrauterino disponível para suas manifestações.
7. Assim, a despeito de terem os recorrentes alegado a prática de ato ilícito, não se encontram presentes os pressupostos necessários à configuração da responsabilidade civil, seja subjetiva ou objetiva. 7.1. Com efeito, os elementos de prova coligidos aos autos não evidenciam a ocorrência de conduta culposa ou dolosa por parte das recorridas, tampouco demonstram o nexo de causalidade entre a atuação médica e os danos alegados. 7.2. A ausência de responsabilidade encontra respaldo, sobretudo, nas limitações técnicas inerentes à ecografia morfológica realizada na 22a (vigésima segunda) semana de gestação, que dificultam a detecção de determinadas malformações fetais, não é demasiada a insistência.
8. Verifica-se, portanto, que, no caso em deslinde, não estão presentes os elementos configuradores da alegada responsabilidade extrapatrimonial das rés, uma vez que não se encontra demonstrado (art. 373, inc. I, do CPC) o nexo de causalidade entre os alegados danos e a conduta atribuída às demandadas.
9. Recurso conhecido e desprovido.